Tribunal: TJPA
Processo: 0080733-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080733-34.2015.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA QUEIROZ, MARIA DE FATIMA BARBOSA SAMPAIO QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais, em ação decorrente de atraso superior a três anos na entrega de unidade imobiliária. As empresas agravantes, uma construtora e uma incorporadora, buscam a reforma da decisão, alegando ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, erro na base de cálculo dos lucros cessantes e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se as empresas que participaram da cadeia de fornecimento, ainda que não figurem diretamente no contrato, possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (ii) analisar a possibilidade de cumulação da condenação em lucros cessantes com a multa contratual, à luz dos Temas 970 e 971 do STJ; e (iii) verificar se o atraso expressivo na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a Teoria da Aparência, segundo a qual, se diversos fornecedores se apresentam ao consumidor como um grupo econômico, todos respondem solidariamente pelos danos causados. A legislação consumerista, nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo.

A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é válida, porém a sua extrapolação por mais de três anos, por motivos que configuram fortuito interno (risco da atividade), caracteriza o inadimplemento contratual das rés.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o prejuízo do promitente-comprador, na modalidade de lucros cessantes, é presumido nos casos de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel.

É possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal de natureza moratória. A multa de 2% sobre o valor do imóvel possui caráter eminentemente moratório, sancionando a demora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem, não configurando
bis in idem
, o que afasta a aplicação restritiva do Tema 970 do STJ, que veda a cumulação apenas quando a cláusula penal tem finalidade compensatória e valor equivalente ao locativo.

O atraso de mais de três anos na entrega de um imóvel residencial ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. A situação gera angústia e frustração que afetam a dignidade do consumidor. A redução do valor da indenização para R$ 10.000,00 por autor mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Com base na Teoria da Aparência e no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo (construtora, incorporadora e comercializadora) respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor pelo atraso na entrega de imóvel. 2. A extrapolação injustificada do prazo de tolerância de 180 dias para entrega de imóvel caracteriza o inadimplemento contratual da construtora. 3. O dano material na modalidade de lucros cessantes é presumido em caso de atraso na entrega do imóvel. 4. É permitida a cumulação de indenização por lucros cessantes com cláusula penal de caráter moratório, por possuírem naturezas distintas. 5. O atraso excessivo, superior a três anos, na entrega de imóvel residencial, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 18, § 2º, e 25, § 1º.

Código Civil (CC), arts. 389, 402, 927 e 1.003.

Código de Processo Civil (CPC), art. 487, I, e 1.026, §2º.

Lei nº 4.591/1964, arts. 33, 34, § 2º, 43, II, e 48, § 2º.

Lei nº 4.864/1965, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1582318/RJ.

STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ.

STJ, REsp 808.446/RJ.

STJ, AgRg no Ag 692543/RJ.

STJ, Tema 970 (REsp 1.498.484, REsp 1.635.428, REsp 1.614.721, REsp 1.631.485).

STJ, Tema 971.

STJ, Tema 1.201.

TJPA, Apelação Cível nº 0023055-39.2016.8.14.0006.

TJPA, Apelação Cível (12098754).

TJPA, Apelação Cível (8530539).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0080733-34.2015.8.14.0301

AGRAVANTES:
ELO INCORPORADORA e CONSTRUTORA LTDA. e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADOS:
LUIZ CARLOS DE SOUZA QUEIROZ e MARIA DE FATIMA BARBOSA SAMPAIO QUEIROZ

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 29027670

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.
contra a decisão monocrática de
ID 29027670
, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por elas interposto, reformando a sentença de primeiro grau apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais a ser pago em favor dos autores,
LUIZ CARLOS DE SOUZA QUEIROZ e MARIA DE FATIMA BARBOSA SAMPAIO QUEIROZ
.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos que
LUIZ CARLOS DE SOUSA QUEIROZ
e
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SAMPAIO QUEIROZ
ajuizaram a AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS, E AINDA, PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE,
INAUDITA ALTERA PARS
em desfavor de
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
e
OUTROS.

Em síntese, no dia 08 de junho de 2010, fora firmado contrato de Compra e Venda entre os Requerentes e as Requeridas, cujo objeto era a aquisição da unidade habitacional, no Condomínio Residencial Jardim Bela Vida II, apartamento 302, do 3º pavimento, do Bloco 16, contendo sala de estar/jantar, cozinha com área de serviço, 02 (dois) quartos, circulação e banheiro, com direito a uso exclusivo de 01 (uma) vaga de garagem, localizado na Rodovia do Tapanã, s/n, Belém/PA.

Os Autores afirmam que o imóvel tinha como destinação, inicialmente, residencial e locação. Prosseguem alegando que, após quase 03 (três) anos de atraso, realizaram vistoria programada pela Construtora requerida e, naquela ocasião, constataram que a construção do empreendimento não correspondia com aquela constante na planta e no memorial descritivo.

Aduzem que entraram em contato, de imediato, com a corretora, a qual informou que houve equívoco das informações repassadas, tendo o projeto sido alterado, sem o conhecimento ou comunicação aos Requerentes.

Relatam que adimpliram as parcelas junto as Requeridas e o montante de R$75.361,07 (setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e sete centavos) foi financiado pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Os Requerentes afirmam que a data prevista para entrega do empreendimento seria 31/12/2012, podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, todavia, a entrega não foi realizada dentro da previsão contratual, assim, os Autores reiteradas vezes buscaram informações junto as Rés, as quais noticiavam nova data e, por fim, estabeleceu-se que a entrega do imóvel se daria em agosto de 2015, o que não ocorreu.

Ante o atraso, os Demandantes ajuizaram a presente ação, pugnando, dentre outros pedidos, a condenação solidária das Requeridas; a entrega do imóvel; pagamento de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) a título de aluguéis provisórios; danos materiais e morais; pagamento de multa por mora na proporção de 2%, ante a inadimplência contratual; a condenação das Rés ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

Juntaram documentos.

Justiça gratuita deferida e não concedida a tutela (ID nº 55666617).

Nos IDs nº 55666625, fls. 06/09; 55666626, fls. 01/08; 55666627, fls. 01/08; 55666635, fls. 01/07; 55666636, fls. 01/08; e 55666637, fls. 01/02, foi apresentada a Contestação das Requeridas
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
, na qual alegaram a sua ilegitimidade passiva com relação ao valor decorrente da taxa de evolução de obra. No mérito, sustentaram a validade da cláusula de tolerância e, ainda, a excludente de responsabilidade decorrente de motivo de força maior.

Peça Defensiva das Rés
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
e
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
(IDs nº 55667038, fls. 05/09; 55667039, fls. 01/08; 55667048, fls. 01/05) afirmando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, vez que a promessa de compra e venda fora firmada entre os Autores e a requerida PROGRESSO INCORPORADORA LTDA. Ainda, aduziram a inexistência de responsabilidade civil pelos danos trazidos pelos Autores.

Réplica juntada nos IDs nº 55667069, 55667070 e 55667071 (fls. 01/02).

Proferiu-se decisão (ID nº 55667073, fl. 06) de saneamento e organização processual, ocasião em que o juízo entendeu pela possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Os Autores aquiesceram com o julgamento antecipado da lide (ID nº 55667073, fls. 07/08), bem como as Requeridas
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
(ID nº 55667073, fl. 09).

Embargos de Declaração opostos por
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
e
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
, suscitando contradição na decisão supracitada, em virtude de não ter havido o saneamento do processo. O referido recurso foi rejeitado, mantendo-se, assim, a decisão proferida.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos (id. 18970464):

(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos realizados pelos Autores para condenar as Requeridas, de forma SOLIDÁRIA, e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
excessiva toda e qualquer eventual disposição contratual de tolerância superior a 180 (cento e oitenta) dias,
passando a incidir o prazo de tolerância de 180 dias
, entendido como razoável conforme argumentação ao norte.

CONDENAR
as partes requeridas em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento aos Requerentes pelo que estes poderiam auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente ação, a partir de
29/06/2013 até a data de entrega do imóvel, que se deu em 18 de janeiro de 2017
, no valor mensal de R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais), nos termos da fundamentação, corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

CONDENAR
as partes requeridas ao
pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), para cada um dos Autores, perfazendo o total de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais
, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

CONDENAR
as rés ao
pagamento de multa, no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado do imóvel, desde a caracterizada mora que se deu em 29/06/2013 até a efetiva entrega do imóvel em 18/01/2017
, em face do atraso na entrega da unidade residencial, em parcela única, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da propositura da presente ação e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

CONDENAR
as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor da condenação,
considerando o Princípio da Causalidade que rege o caso em concreto
.

CONDENO
, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, na proporção de 20% (vinte por cento) aos Autores e 80% (oitenta por cento) para os réus, com fulcro no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC), em decorrência da sucumbência recíproca, todavia, suspendo a exigibilidade da parte dos Demandantes, considerando serem beneficiários da justiça gratuita.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito respondendo pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o recurso foi rejeitado.

Inconformadas, a
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e
PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
recorrem a esta instância pleiteando a concessão de justiça gratuita (Id. 18970476).

ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
também interpuseram APELAÇÃO CÍVEL (ID. 18970482). Reiteram em seu recurso as teses de ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito, e a impossibilidade de condenação por danos morais e lucros cessantes, pugnando pela reforma integral da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando as teses das apelantes e pleiteando a manutenção da sentença (Ids. 18970486 e 18970486).

No Id. 25250782, indeferi a justiça gratuita pleiteada pelos primeiros apelantes e ordenei a intimação para o recolhimento das custas recursais.

Decurso do prazo sem manifestação (25824342 - Certidão).

O apelo de
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e
PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
foi julgado deserto, conforme decisão monocrática de id. 26360929, por ausência de preparo.

MONOCRÁTICA no id. 29027670, no sentido do parcial provimento do recurso, sendo assim ementada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, decorrente do atraso na entrega de unidade imobiliária. Os autores firmaram contrato de compra e venda com previsão de entrega para dezembro de 2012, mas o imóvel só foi entregue em janeiro de 2017. A sentença condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, multa contratual e honorários. As apelantes buscam a reforma da decisão, alegando ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito e impossibilidade de condenação em danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se as empresas que participaram da cadeia de fornecimento, ainda que não figurem diretamente no contrato, possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (ii) analisar a validade da cláusula de tolerância e a configuração da mora das construtoras; (iii) verificar o cabimento da condenação em lucros cessantes e se estes são presumidos; (iv) aferir a ocorrência de dano moral indenizável em virtude do atraso expressivo e a razoabilidade do valor arbitrado; e (v) examinar a possibilidade de cumulação da condenação em lucros cessantes com a multa contratual moratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se a Teoria da Aparência, responsabilizando-se solidariamente todos os fornecedores que se apresentaram ao consumidor como um grupo econômico, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel, desde que pactuada de forma clara. Contudo, a extrapolação deste prazo, por motivos que configuram fortuito interno (risco da atividade), caracteriza o inadimplemento contratual das rés.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o prejuízo do promitente-comprador, na modalidade de lucros cessantes, é presumido nos casos de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel.

4. O atraso de mais de três anos na entrega de um imóvel residencial ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor da indenização, no entanto, deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 10.000,00 por autor.

5. É possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal de natureza moratória, pois possuem fatos geradores distintos: a multa sanciona a demora (mora) e os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem, não configurando
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Com base na Teoria da Aparência e no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo (construtora, incorporadora e comercializadora) respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor pelo atraso na entrega de imóvel. 2. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, mas seu descumprimento por prazo superior e injustificado caracteriza a mora da construtora. 3. O dano material na modalidade de lucros cessantes é presumido em caso de atraso na entrega do imóvel. 4. O atraso excessivo, superior a três anos, na entrega de imóvel residencial, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. 5. É permitida a cumulação de indenização por lucros cessantes com cláusula penal de caráter moratório, por possuírem naturezas distintas."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

· Lei nº 4.591/1964, arts. 33, 34, § 2º, 43, II, e 48, § 2º

· Lei nº 4.864/1965, art. 12

· Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, art. 46, caput

· Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 18, § 2º, e 25, § 1º

· Código de Processo Civil (CPC), arts. 86, caput, 98, § 3º, 425, IV, 487, I, 926, §1º, e 932, IV e V, 'a'

· Código Civil (CC), arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp nº 1582318/RJ

· STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ

· STJ, REsp 808.446/RJ

· STJ, AgRg no Ag 692543/RJ

· STJ, REsp 1.121.214/RS

· STJ, REsp 865417/PR

· STJ, Ag 897.922/PR

· STJ, Tema 970 (REsp 1.498.484, REsp 1.635.428, REsp 1.614.721, REsp 1.631.485)

· STJ, Tema 971

· TJPA, Apelação Cível nº 0023055-39.2016.8.14.0006

· TJPA, Apelação Cível (12098754)

· TJPA, Apelação Cível (8530539)

Em sua peça recursal (ID 29769586), as Agravantes se insurgem contra a decisão monocrática, argumentando, em suma, a ocorrência de
error in judicando
(erro de julgamento) em quatro pontos principais:

Ilegitimidade Passiva:
Sustentam que não deveriam figurar no polo passivo da demanda. Alegam que a Leal Moreira Engenharia Ltda. se retirou da sociedade SPE Progresso Incorporadora Ltda. (responsável pela obra) em 2012, e, conforme o art. 1.003 do Código Civil, sua responsabilidade cessaria após dois anos. Afirmam, ainda, que a Elo Incorporadora e Construtora Ltda. atuou apenas como intermediadora imobiliária, em caráter publicitário, não tendo responsabilidade pela construção e, portanto, pelo atraso, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Cláusula Penal e Lucros Cessantes:
Apontam um erro na decisão ao permitir a cumulação de lucros cessantes com uma multa. Argumentam que o contrato original já previa uma cláusula penal específica (item XXII) para o caso de atraso da vendedora, no valor de 0,5% sobre o preço da unidade. Dessa forma, defendem que esta cláusula deveria ser aplicada em vez da condenação em lucros cessantes, pois, segundo o Tema 970 do STJ, tais verbas não podem ser cumuladas por terem a mesma finalidade compensatória.

Base de Cálculo dos Lucros Cessantes:
De forma subsidiária, caso se entenda pela manutenção dos lucros cessantes, argumentam que a base de cálculo utilizada ("valor do imóvel") é equivocada e gera enriquecimento ilícito. Pleiteiam que a base de cálculo seja alterada para o "
valor efetivamente pago
" pelos compradores, conforme precedentes de outros tribunais, por ser a medida que reflete o que "razoavelmente deixou de lucrar" (art. 402, CC).

Inexistência de Dano Moral:
Por fim, defendem a inexistência de dano moral a ser indenizado. Argumentam que o mero atraso na entrega do imóvel constitui um dissabor comum em relações contratuais e que os Agravados não comprovaram qualquer circunstância excepcional que gerasse abalo à honra ou à imagem, tratando-se de uma tentativa de "banalização do instituto".

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença
a quo
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia do Agravo Interno pode ser resumido em três questionamentos centrais, que representam a linha de defesa das empresas agravantes:

Legitimidade Passiva:
As agravantes fundamentalmente questionam se elas são as partes corretas a responderem pelo atraso. Elas tentam se desvincular da responsabilidade direta pela construção, alegando que uma era apenas uma sócia que se retirou e a outra atuou como mera intermediadora de vendas. O ponto central aqui é a definição da cadeia de consumo e a aplicação da responsabilidade solidária.

Indenização Material:
Caso sejam consideradas responsáveis, elas contestam a natureza e o valor da condenação financeira. A controvérsia se desdobra em:

A impossibilidade de
cumular lucros cessantes com multa contratual
, argumentando que seria uma dupla penalidade pelo mesmo fato (o atraso).

A
base de cálculo
dos lucros cessantes, defendendo que o valor deve incidir sobre o montante efetivamente pago pelos compradores, e não sobre o valor total do imóvel, para evitar um enriquecimento sem causa dos agravados.

Dano Moral:
Por fim, elas contestam a própria existência de um dano moral. O cerne deste ponto é se o atraso na entrega de um imóvel, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento e o descumprimento contratual, configurando uma lesão real aos direitos de personalidade (honra, dignidade, paz de espírito) que justifique uma compensação financeira.

Em suma, o agravo interno busca, em primeira ordem,
excluir totalmente a responsabilidade das agravantes
e, caso isso não seja possível,
reduzir drasticamente o impacto financeiro da condenação
, questionando tanto a cumulação de penas quanto a base de cálculo dos danos e a própria existência do dano moral.

Passo a enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA E DA SOLIDARIEDADE

As Agravantes sustentam sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participaram diretamente do contrato de incorporação e construção.

Contudo
, a documentação acostada aos autos, incluindo o próprio contrato de financiamento e os materiais de divulgação, demonstra a participação de todas as empresas demandadas na cadeia de fornecimento, seja na construção, na incorporação ou na comercialização do empreendimento.

Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, segundo a qual, se todos os fornecedores se apresentam ao consumidor como um grupo econômico, todos respondem solidariamente pelos danos causados. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, havendo mais de um responsável pela causação do dano ao consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo.

Assim, havendo a participação de mais de um responsável na causação do dano ao consumidor, todos respondem solidariamente pela reparação, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva das Agravantes.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA

No que concerne ao prazo, observa-se que o STJ já estipulou que são abusivas as cláusulas contratuais que prevejam prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação para a entrega do imóvel,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel \'2722na planta\'2722 com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7
. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, Â§ 2º, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

É incontroverso nos autos que a entrega do imóvel, prevista contratualmente para dezembro de 2012, com a tolerância de 180 dias, ou seja, junho de 2013, somente ocorreu em 18 de janeiro de 2017.

Ou seja, a cláusula de tolerância de 180 dias é considerada válida pela jurisprudência do STJ, desde que expressamente pactuada, clara e inteligível, o que se verifica no caso.
No entanto, o prazo de tolerância foi extrapolado em mais de três anos
.

As justificativas apresentadas pelas rés, como chuvas, escassez de mão de obra e materiais, configuram fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade empresarial da construção civil, não sendo capazes de afastar a responsabilidade pelo atraso.

Configurado, portanto, o inadimplemento contratual por parte das rés a partir de 29 de junho de 2013.

Portanto, a conclusão de que a culpa pela rescisão foi das Requeridas está correta, razão por que a monocrática agravada deve ser mantida neste particular.

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, vejo ser cabível o ressarcimento à parte autora do que deixou de auferir caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo
a quo
, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no
site

http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o valor arbitrado pelo juiz singular a título de lucros cessantes [“
no valor mensal de R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais), nos termos da fundamentação, corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação
”] está dentro dos percentuais acima descritos, motivo pelo qual verifico que o valor determinado não está exorbitante, pelo que o mantenho.

DA MULTA CONTRATUAL E DA CUMULAÇÃO COM OS LUCROS CESSANTES

A sentença condenou as rés ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do imóvel. O STJ, no julgamento dos Temas 970 e 971, estabeleceu a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória que tenha finalidade compensatória, a saber:

TEMA 970 - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

TEMA 971 - No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Contudo
, a jurisprudência do STJ ressalva a possibilidade de cumulação quando a cláusula penal tiver natureza meramente moratória, e não compensatória, ou quando o valor da multa não for equivalente ao locativo.

Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça, nos Recursos Especiais 1.498.484, 1.635.428, 1.614.721 e 1.631.485, julgados sob a forma dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Na hipótese dos autos, restou comprovada a culpa exclusiva da parte Ré pelo atraso na entrega do imóvel, o que justifica a aplicação da cláusula penal acima referida. No caso em apreço, a multa de 2% sobre o valor do imóvel tem caráter eminentemente moratório, sancionando a mora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem. Assim, não há "bis in idem", sendo possível a cumulação.

Correta, portanto, a manutenção de ambas as condenações.

DO DANO MORAL

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, também verifico que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (
in
Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Contudo, o atraso de mais de três anos na entrega de um imóvel residencial ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A longa e injustificada espera pela casa própria gera angústia, aflição e frustração que afetam a dignidade do consumidor, configurando o dano moral indenizável.

Já quanto à fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, visto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atenta ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, reduzi a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor
, quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...)

(8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Assim, a monocrática foi no sentido de reduzir o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor, perfazendo o total de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel, sendo o apelo provido em parte neste particular.

Com isso, a decisão monocrática agravada, ao reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 por autor para R$ 10.000,00 por autor, já adequou o valor aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros usualmente fixados por este Tribunal em casos análogos, valor que se mostra suficiente para reparar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deverá ser negado provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 29027670, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025